Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINADO POR PESSOA SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. ENDEREÇO RESIDENCIAL ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA NA SEDE DA EMPRESA. NULIDADE.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa quando esta questão se confunde com o próprio mérito recursal.
2. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória.
3. Por se tratar de petição que intenta trazer à tona questões que deveriam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que são capazes de impedir o prosseguimento do processo, defende-se a desnecessidade de formalidades processuais ou mesmo que a alegação seja feita pelas próprias partes no processo, sendo aceito o peticionamento por qualquer pessoa.
4. A norma que estabelece o procedimento da execução fiscal, Lei n° 6.830/80, dispõe em seu artigo 8° que a citação será realizada por meio postal, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma. A citação será como regra postal.
5. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica, esta citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil.
6. No caso dos autos, verifica-se que o exequente, na petição inicial da execução fiscal, requereu a citação da pessoa jurídica no endereço residencial da administradora da empresa executada, a despeito de instruir sua petição com documentos que indicam ao menos dois endereços da pessoa jurídica.
7. A teoria da aparência não pode ser aplicada a demandas em que a citação não foi endereçada à sede da empresa e o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa que não guarda qualquer relação (societária, administrativa ou empregatícia) com a pessoa jurídica.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo conhecido e provido.